Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MOVIDA POR RONALDO EM DESFAVOR DE BANCO PAN. APREENSÃO DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo banco réu contra sentença a qual o condenou à restituição de veículo apreendido após a quitação do financiamento, ao pagamento das despesas de depósito e à indenização por danos morais. 1.1. O autor, após quitar o financiamento de veículo anteriormente pertencente a terceiro, teve o bem apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão previamente ajuizada pelo banco contra a antiga proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de veículo ocorrida após a quitação integral do financiamento pelo atual proprietário configura falha na prestação de serviços da instituição financeira e gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da mora ou do inadimplemento. 3.1. Uma vez quitado o débito, a apreensão posterior do veículo se torna indevida e injustificada.
4. A falta de diligência do banco em comunicar a quitação nos autos da ação de busca e apreensão e em evitar a efetivação da medida constritiva configura falha na prestação de seus serviços.
5. O banco apelante deve arcar com as despesas de depósito do veículo, em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A manutenção da apreensão de veículo com o financiamento quitado, obrigando o proprietário a buscar a via judicial para reaver seu bem, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, caracterizando lesão aos seus direitos da personalidade. 6.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. A imputação de débito quitado e o aviamento de ação de busca e apreensão com lastro em inadimplência inexistente, resultando na apreensão do veículo oferecido em garantia do adimplemento das obrigações derivadas do mútuo que viabilizara a aquisição do automóvel, consubstanciam ato ilícito e abuso de direito, resultando que, tendo ensejado a qualificação do obrigado como inadimplente e determinado que ficasse desprovido da posse, uso e fruição do automóvel que lhe pertence, a par de ser alcançado pela medida apreensiva, vulnerando sua intangibilidade pessoal e afetando sua credibilidade, sujeitando-o aos constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratado como inadimplente e refratário ao cumprimento das obrigações que lhe estão destinadas, qualificam-se como fato gerador do dano moral, legitimando o agraciamento do ofendido com uma compensação pecuniária (CC, arts. 186 e 927). [...].” (20160710019960APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 24/8/2017.).
7. O valor de R$ 10.000,00 fixado para a indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional. 7.1. O montante arbitrado cumpre a sua função compensatória, sem configurar enriquecimento sem causa para o apelado, e serve como desestímulo para a repetição de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “É ilegal a apreensão de veículo ocorrida após a quitação integral do financiamento, configurando falha na prestação de serviços da instituição financeira e ensejando o dever de indenizar por danos morais o proprietário privado injustamente da posse do bem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CC, arts. 186, 884 e 927; CF, art. 5o, X; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; TJDFT, 20160710019960APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 24/8/2017.